Tribunal: TJBA
Processo: 0130059-83.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0130059-83.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ILEANA SCHINDLER e outros (6)

Advogado(s)
:
WALTERIO OLIVEIRA TEIXEIRA NETO

APELADO: GESSOART - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE GESSO LTDA.

Advogado(s)
:
JOSE EDUARDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO
CIVIL. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS EM AÇÃO ANULATÓRIA.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. PREL
IMINAR REJEITADA.
RÉ CONSTITUIU ADVOGADO PARTICULAR APÓS A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NO MÉRITO.

ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DA HABILITAÇÃO DOS HERDEI
R
OS POR AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. PRELIMINAR REJEITADA.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Preliminar de nulidade por ausência de intimação da Defensoria Pública rejeitada, porque a ré, citada por edital, constituiu advogado particular, após a apresentação da contestação pela Curadoria, que cumpriu todos os prazos, não ocorrendo qualquer prejuízo à ora apelante.

2. Os atos praticados entre a morte e a comunicação do fato ao Juízo somente serão considerados nulos se causarem prejuízo aos interessados.

3. A teoria das nulidades orienta-se, pelo princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há que se falar em nulidade sem prejuízo, nos termos do art. 249, § 1º, do CPC de 1973, como é o caso dos autos, à época dos fatos, que foi replicado na essência no art. 281 do CPC atual. Preliminar rejeitada.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de A
pelação nº
0130059-83.2008.8.05.0001
,
em que figuram, como apelante,

ILEANA SCHINDLER e OUTROS
e, como

apelado,
INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE GESSO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator